Tribunal: TJDFT
Processo: 0741199-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741199-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES EIRELI - ME, FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução n. 0700181-35.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados por meio do Sniper, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema Sniper. Ante a ausência de bens passíveis de penhora, fica suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa pelo novo sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o que foi indeferido. Alega que “para que as medidas coercitivas se concretizem e possam induzir os agravados ao pagamento do débito, é necessária a atuação do Poder Judiciário, tendo em vista que sem tal atuação seria inviável para o agravante impedir, por si só, que o agravado direcione seu patrimônio para a quitação de sua dívida com o agravante. Dessa forma, em respeito ao Princípio da Eficácia e Efetividade do Processo, o Poder Judiciário precisa atuar para que o agravante, bem como as demais pessoas, não fique sem receber os créditos que lhe são devidos.” Considera que tal funcionalidade já está disponível a todos os Magistrados deste Tribunal de Justiça, que deve se valer de todos os meios para dar efetividade e utilidade ao processo de execução. Prequestiona a matéria e aduz que o pedido de pesquisa de bens dos Agravados via SNIPER não viola os princípios de cooperação e celeridade processual, com fulcro nos artigos 4o, 6o e 139, IV, do CPC, bem como no art. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a extinção da Execução, com a determinação da pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados pelo sistema Sniper. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam deferidas pesquisas de bens penhoráveis por meio do sistema Sniper, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 51783234). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio dos devedores. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens dos Agravados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso concreto, várias diligências destinadas à busca de bens da parte agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi, então, requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra do sigilo da parte devedora, não bastando pedido genérico. Ademais, no caso concreto, o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois não estão patrocinados por advogado. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora